Tribunal: TJMT
Processo: 1026647-94.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026647-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (APELADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 1026647-94.2021.8.11.0002

APELANTE
:

VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADOS
:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
PRELIMINAR
- INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - FALHA DE EMPRESA DE RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL

- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA ATENDER À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
MÉRITO
– ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO -
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUSPENSÃO ATÉ A COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Havendo da falha de empresa de recortes do diário oficial e inexistindo prejuízo à parte adversa, deve ser devolvido o prazo à parte prejudicada para atender à determinação judicial em atendimento aos princípios da primazia de julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

O provimento do recurso especial interposto pela parte executada não implica na conclusão de que restou vitoriosa em sua pretensão e de que o título judicial que ampara o cumprimento provisório de sentença restou desconstituído, mas apenas para que o acórdão seja complementado por este Tribunal, do que pode resultar na reforma ou não da sentença.

Logo, pelo princípio da economicidade processual, o cumprimento provisório da sentença deve ser suspenso até que seja complementado o julgamento da apelação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de apelação cível interposta por
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

em face da sentença que
julgou extinto
, sem resolução do mérito, a
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1026647-94.2021.8.11.0002
, ajuizada contra
ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, condenando o exequente
ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC/15.

Em suma, informa o apelante que
ingressou com

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA em face de
ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI
almejando executar a sentença e acórdão da
Ação de Reintegração de Posse n. 0010127-91.2012.8.11.0002
que, à época da instauração, encontrava-se em fase de julgamento do
RECURSO ESPECIAL N. 1.770.204/MT
junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Pondera que na impugnação ao incidente, os executados afirmaram que houve a anulação do acórdão executado no âmbito do STJ, através do
REsp. 1.770.204/MT
, sob o fundamento de que, quando fora aplicada a técnica de julgamento no julgamento do apelo, inexistiu oportunidade para que seus advogados formulassem a sustentação oral.

Diante disso, vindicaram a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença e, neste caso, o exequente impugnou tal pretensão, informando que na verdade, a medida correta seria suspender o incidental, pois o simples fato de que o recurso será julgado novamente pelo TJMT, por ausência de sustentação oral na aplicação da técnica, não enseja a conclusão de que a solução jurídica do acórdão será modificada, pois o julgamento não se findou.

Entretanto, o magistrado singular entendeu que não era hipótese de suspensão, mas sim extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto o título executado careceria de liquidez.

Enfatiza também que o provimento do recurso especial interposto pela apelada não implica na conclusão de que restou vitoriosa em sua pretensão exoneratória e, portanto, de que os títulos executivos que amparam o cumprimento provisório de sentença restaram desconstituídos, mas apenas de que a lide será reapreciada por este Tribunal, à luz do entendimento da Corte Superior, do que pode resultar na reforma ou não do acórdão e, consequentemente, da sentença. Logo, o título remanesce uma vez que a sentença e o acórdão proferidos nos autos ainda subsistem, não tendo sido reformados, ao menos por enquanto.

No mais, sustenta que ainda que considerasse, numa remota hipótese, a ausência de prejudicialidade externa do novo julgamento da apelação – vez que o STJ não afirmou a incorreção da solução do TJMT, mas apenas inobservância técnica da sustentação oral –, ainda assim seria indevida a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, vez que o recurso de apelação que será julgado novamente pelo TJMT ainda carece de efeito suspensivo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e suspender o cumprimento provisório de sentença, porquanto existente prejudicialidade externa e há possibilidade jurídica para tanto, conforme demonstrado inicialmente e, ainda que assim não fosse, a pendência do recurso de apelação desprovido de efeito suspensivo mantém hígida a possibilidade, inclusive, do seguimento do processo incidental.

As contrarrazões vieram no
ID nº 130591563
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pretendendo por derradeiro a intempestividade recursal e a majoração dos honorários advocatícios.

No
ID nº 131978190
, foi acolhida monocraticamente a preliminar de intempestividade do recurso apresentada nas contrarrazões.

Todavia, como não foi oportunizado à parte embargante se manifestar a respeito de tal preliminar, nos termos do
§ 2º do artigo 1009 do CPC/15
, além de ofensa aos
artigos 9º e 10 do mesmo ordenamento jurídico.
Assim,
a decisão monocrática foi anulada em
Embargos de Declaração nº 1026647-94.2021.8.11.0002 – ID nº 45313995
, a fim
oportunizar que a parte recorrente se manifeste sobre a preliminar de intempestividade trazida no bojo das contrarrazões de
ID nº 130591563
.

Posteriormente, no
ID nº 138164663
, a parte apelada rebateu a preliminar de intempestividade, alegando que a comunicação pelo DJE é feita eletronicamente através do Caderno Judicial das Comarcas, sendo certo que inexiste um veículo oficial para cada entrância, ao modo de viabilizar que a sua circulação ocorra considerando as predefinições regionalizadas.

Informou que se trata aqui da definição do
dies a quo
, não de qualquer outra suspensão durante o prazo e, no caso, na circulação do Caderno Judicial das Comarcas fora considerado o
dies a quo
da mantenedora do veículo de comunicação dos atos processuais, qual seja, a sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelecido em Cuiabá/MT.

Pontua que não fora interposto um recurso direcionado o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese, mas ao Tribunal local, no qual não existia fluência de prazo quando da circulação do Diário de Justiça Eletrônico por ele mantido, mostrando-se, portanto, correta a prorrogação do
dies a quo
e, por consequência, do
dies ad quem
para o próximo dia útil.

Esclarece que consoante a determinação contida no artigo 1.003, § 6º do CPC/15,

deve-se ter em vista que a recorrente cumpriu a obrigação de comprovar o feriado local perante o Tribunal de Justiça, de modo a certificar a prorrogação do
dies a quo
em razão do local do DJE. Diante disso, imperioso reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação proposto, pois a definição do dia de início considerou tais parâmetros elencados acima.

Declara ainda que
a aferição da data de circulação feita pelos causídicos da recorrente segue a empresa
FACILIT – ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS
e, no caso, consta naquele mecanismo de trabalho a conclusão expressada acima, observando se a data de circulação de
11/04/2022
, tomando por base o TJMT – mantenedor do diário.

Afirma também que se esta relatoria entender de modo diverso, qual seja, pela impossibilidade de interpretar a circulação do diário em razão da circunscrição do órgão mantenedor, não é possível desconsiderar que os documentos dão conta de que o reconhecimento da justa causa por evento alheio à vontade do mandatário neste caso é impositivo, nos termos do artigo 223 do CPC/15.

Aduz que a intimação direcionada pela empresa
FACILIT – ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS
, contratada por inúmeros escritórios de advocacia que atuam perante este TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que recebem dezenas de publicações por dia, indicou a data de circulação tomando por base o órgão mantenedor do DJe, ou seja, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

E continua pontuando que os causídicos da apelante recebem dezenas de intimações por dia, o fato de contratar a FACILIT – ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS como mecanismo cotidiano de trabalho, leva à conclusão lógica de que será tomada por certa a informação prestada pela empresa que há mais de 20 (vinte) anos indica, na data de circulação, os consectários do calendário do órgão mantenedor, donde advém as intimações.

Concluindo assevera que em situação semelhante, com recente julgado, esta Segunda Câmara de Direito Privado, em decisão de lavra da ilustre Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, esta acolheu a justificativa, atribuindo falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário Oficial constituindo justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do veículo oficial (RAC nº 1020482-45.2020.8.11.0041).

Por derradeiro, requer que seja conhecido o Recurso de Apelação, posto que manejado conforme os prazos norteadores do órgão mantenedor do Diário de Justiça (TJMT), ainda porque é evidente a existência do justo motivo pelo qual a irresignação recursal foi protocolizada no dia 06/05/2022, tempestivamente caso assim considerado, como faz prova a prestação de serviço da FACILIT no
ID nº 133599681
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Diante da impossibilidade de verificar a data de publicação da sentença de
ID nº 130591548
, examinei no
site
deste Tribunal de Justiça o arquivo de publicações dos Diários de Justiça Eletrônico, onde pode-se constatar que a aludida sentença foi publicada no
DJE nº 11.197
, o qual foi disponibilizado em
07/04/2021
, todavia, como o recurso foi interposto na Comarca de Várzea Grande-MT, que não era feriado municipal, a publicação deu-se em
08/04/2021
, iniciando-se o prazo em
11/04/2021
, descontando-se os feriados no período
(14 e 15 de abril feriado/ponto facultativo da semana santa, e 21 e 22 de abril feriado/ponto facultativo de Tiradentes), o prazo findou-se em
05/05/2022
, contudo, o recurso foi protocolado em
06/05/2022
, conforme ID nº
130591557
,

portanto, fora do prazo legal.

Não é de se olvidar que a prática dos atos processuais deve seguir o calendário da comarca onde tramitam os autos, não se admitindo a suspensão do prazo recursal quando o feriado se deu em município diverso da comarca originária, como no caso, em que o feriado de
08 de abril
ocorreu na Comarca da Capital, sendo que os presentes autos tramitam na Comarca de Várzea Grande-MT.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PROCESSO CIVIL – PRAZO RECURSAL – FERIADO MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PERANTE O PRÓPRIO STJ – EXPEDIENTE NORMAL DA CORTE SUPERIOR – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.1023 DO CPC/15 – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo legal para oposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, conforme o disposto no art.219 c/c art.1.023 do Código de Processo Civil de 2005, o que não foi observado no caso. 2.
A ocorrência de feriado em localidade diversa é irrelevante para a contagem do prazo de recurso a ser interposto perante o próprio Superior Tribunal de Justiça, onde o expediente foi normal, não afastando a intempestividade, máxime considerando-se que, nesta Corte
, o peticionamento é feito exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do art.10 da Resolução STJ/GP nº 10/2015”.
(STJ AgInt nos EAResp 819.278/SP, Relator Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, julgamento: 08/02/2017 – DJE.13/02/2017)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PROCESSUAL – CONTAGEM – AUSÊNCIA DE FERIADO NA COMARCA DE ORIGEM.
A prática dos atos processuais deve seguir o calendário da comarca em que tramitam os autos, não se admitindo a suspensão do prazo recursal quando o feriado se deu em município diverso daquele da comarca originária
”.
(TJMG – Agravo Interno nº 10220060006537009 – Relator: Des. KILDARE CARVALHO -

julgamento: 14/05/2020 – publicação: 15/05/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS UM DIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL (ART. 1023, CAPUT, NCPC) – FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM QUE NÃO É CAPAZ DE PRORROGAR O PRAZO DE INTGERPOSIÇÃO DE RECURSO NESTA CORTE – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O feriado municipal inviabiliza a prática de atos processuais apenas no âmbito daquela comarca, não prejudicando o expediente normal do Tribunal de Justiça
”.
(TJSC – Embargos de Declaração nº 0003738-50.2013.8.24.0081 – Relator: Desembargador HÉLIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS – julgamento: 28/03/2019).

Portanto, conforme se vê, a
prática dos atos processuais deve seguir o calendário da comarca em que tramitam os autos, não se admitindo a suspensão do prazo recursal quando o feriado se deu em município diverso daquele da comarca originária, desta forma, não resta dúvida que o presente recurso resta intempestivo.

Destarte, ausente requisito essencial de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade de sua interposição, neste cenário, inafastável o acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento da apelação – até porque, nos termos do
artigo 223 do CPC/15
, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato.

Inclusive, segundo a
consolidada jurisprudência, a tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador, até de ofício.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONHECIMENTO DE RECURSO INTEMPESTIVO. INCONFORMISMO COM RESULTADO DA LIDE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 183 do CPC/1973 c/c artigo 223 do CPC/2015, decorrido o prazo para a interposição do recurso, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto se a parte comprovar a ocorrência de justa causa
. 2. S
egundo consolidada jurisprudência, a tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer tempo, pelo julgador
. A justa causa, porém, justificante da interposição do recurso extemporâneo, deve ser comprovada na vigência do prazo ou até 5 (cinco) dias após a cessação do impedimento. 3. Sendo intempestivo o recurso interposto pela ora agravante, por não ter sido protocolado dentro do prazo legal, apresenta-se descabido o argumento da existência de força maior, pois a recorrente apenas apresentou seus motivos sobre a alegada justa causa dias após a interposição do agravo interno extemporâneo. 4. O mero inconformismo com o resultado da lide não pode servir de fundamento para interposição reiterada de recursos, fato que pode ensejar a aplicação de multa pelo abuso no direito de recorrer. Precedentes da Corte Especial.5. Agravo improvido." (
STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 247.327/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 25/11/2016).

Grifei
.

Ainda deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – JUNTADA DE DOCUMENTOS MESES APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO – DOCUMENTOS QUE NÃO AFETAM O QUADRO DECISÓRIO –COISA JULGADA JÁ OPERADA. 1. É INTEMPESTIVO o RECURSO de embargos declaratórios interposto após o prazo de cinco dias contados da data da intimação do acórdão (CPC, art. 526). 2. Os documentos juntados aproximadamente dois meses após a interposição do RECURSO INTEMPESTIVO devem ser rejeitados porque o quadro decisório não pode ser alterado, primeiramente, à falta de comprovação do pagamento administrativo alegado, e depois, porque, dada a intempestividade dos aclaratórios, não podem afetar a coisa julgada já operada."
(TJMT - N.U 0030634-45.2013.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não se conhece de RECURSO de APELAÇÃO INTEMPESTIVO. Em respeito ao pacto federativo, a prestação a saúde deve assegurada pela União, Estados e Municípios, solidariamente, sendo vedado a exclusão de qualquer dos entes federados da responsabilidade por este dever, sob pena de ofensa a Constituição Federal."

(
TJMT - N.U 0004546-04.2010.8.11.0055, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 11/06/2013)

Ademais, vale salientar que as empresas prestadoras de serviços como da FACIT se prestam para auxiliar os advogados,
no entanto, é de responsabilidade exclusiva dos patronos o acompanhamento das publicações realizadas pelos diários de justiça oficial, inclusive com as inúmeras facilidades com o Processo Judicial Eletrônico (PJE), como é o caso em discussão.

Portanto, não se mostra suficiente a argumentação da apelante, de que, pela suposta culpa da FACILIT, não foi observado corretamente o prazo, uma vez que a publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça Eletrônico deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, pois substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais.

Sobre idêntico tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
A publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça eletrônico deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, pois substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
. Precedentes. 2. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 868359 RJ 2016/0054398-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2016).
Grifei
.

"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DECISÃO. 1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal. 2. A publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça eletrônico estadual deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, já que substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Agravo interno desprovido."
(STJ AgInt no AREsp n. 868.210/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.I - Ainda que o julgamento ocorra quando já em vigor o Código de Processo Civil de 2015, como a decisão sobre a qual foi interposto o agravo em recurso especial foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973 quanto ao cabimento, aos demais pressupostos de admissibilidade e ao processamento do recurso, diante do fenômeno da ultratividade e do enunciado administrativo n. 2 do STJ. II - Não se conhece do agravo em recurso especial interposto após esgotado o prazo legal de 10 (dez) dias, previsto no art. 544, caput, do Código de Processo Civil de 1973. III - Nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 4º da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. IV - No caso dos autos, o prazo processual para interposição do agravo em recurso especial iniciou-se em 3/2/2016 (quarta-feira), primeiro dia útil após a publicação da decisão agravada no Diário da Justiça eletrônico - certidão à fl. 123 -, finalizando em 12/2/2016 (sexta-feira). Todavia, o agravo em recurso especial foi interposto apenas em 22/2/2016, portanto, fora do prazo. V - Agravo interno improvido."
(STJ - gInt no AREsp n. 944.062/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

Se não fosse o bastante, a
inda que a FACILIT fosse um órgão oficial para publicação dos expedientes do Poder Judiciário, deve prevalecer a publicação no sistema PJE, nos termos do
§ 2º do artigo 4º da Lei nº 11.419/2006
:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A
publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”.

Grifei
.

De mais a mais, o
advogado que utiliza esse tipo de serviço com empresas terceirizadas assume o risco de perder seus prazos.

Aliás, o Novo Código de Processo Civil estipula nos artigos 270 e 272 o seguinte:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Portanto, o CPC/15 é claro em prescrever que a intimação far-se-á por meio eletrônico, na forma da lei ou órgão oficial, sem fazer qualquer ressalva quanto à possibilidade de intimação via empresas terceirizadas.

Se o causídico firmou contrato com terceiros com a finalidade de receber intimações e por tal razão veio a perder algum prazo processual, não há como debitar tal equívoco ao Poder Judiciário, sendo certo que este prejuízo deverá ser arcado pelo advogado e eventualmente discutido com a parte contratada.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE PRAZO PARA RECURSO. FALHA DE EMPRESA DE RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CPC, ART. 183. I - A jurisprudência não tem considerado a falha no envio das publicações por empresa encarregada de recortes do D.O. motivo relevante a ensejar a devolução de prazo para recorrer. Embora o impedimento tenha ocorrido por razão alheia à vontade do causídico, o evento é previsível, segundo se observa da prática do dia a dia, conquanto haja contrato firmado prevendo a responsabilidade da empresa de recortes. II- Agravo de instrumento improvido”
(TRF-2 - AG: 81802 RJ 2001.02.01.029266-4, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2008, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:12/05/2008)

No mais, é importante ressaltar que no
RAC nº
1020482-45.2020.8.11.0041
, em que a nobre Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA acolheu a justificativa, atribuindo falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário Oficial, acompanhei o relator, que foi voto vencido, portanto, não vejo motivo de alterar o meu posicionamento:

“
Número Único: 1020482-45.2020.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, V
ENCIDOS O RELATOR E A 2ª. VOGAL
,
PROVERAM O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL
, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4º. VOGAL
. "
Grifei.

Desta forma, na medida em que a publicação pelo Diário Oficial Eletrônico deve prevalecer sobre os outros meios extraoficiais, incluindo a ferramenta FACILIT, inapropriada a pretensão da apelante, ante a inexistência de qualquer justo motivo apto a justificar o protocolo da apelação fora do prazo legal.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida em contrarrazões
, consequentemente,
não conheço do recurso de apelação
, haja vista a ausência de pressuposto essencial de admissibilidade recursal.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, com base no disposto nos artigos 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022